Tribunal: STF
Processo: MS 22584
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE
   NÃO-INCIDÊNCIA. PROVENTOS. BENEFICIÁRIOS COM IDADE SUPERIOR A
   SESSENTA E CINCO ANOS. Art. 153, § 2º, II da CF. Norma que não é
   auto-aplicável. Limites da norma a serem fixados em lei. Mandado
   de segurança denegado.